Tribunal: TJDFT
Processo: 0003767-65.2009.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003767-65.2009.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAS GRACAS COELHO SILVA PAULINO, MARIA DAS GRACAS DA SILVA, MARIA DE FATIMA DA CUNHA NUNES, MARIA DE FATIMA SANTANA, MARIA DE LOURDES BORGES FERREIRA, MARIA DE SOUSA, MARIA ELIZABETH SOUSA, MARIA ELIZETE CAVALCANTE, MARIA JOSE DA SILVA BELO, MARIA JOSE DALTRO FERNANDES, MARIA JOSE DE SOUZA LAMAS, MARIA LEDA PEREIRA DA SILVA, MARIA VERONICA NEVES DE SIQUEIRA DA SILVA, MARIA VICENCA RODRIGUES PUGAS ROCHA, MARINA DE MACEDO DE ASSUNCAO, NELMA MARIA DE SOUSA, NILVA DE JESUS LOPES, ODAIR DUTRA DE ANDRADE, ODILON MENDES GARCIA NETO, PATRICIA BENTO DE CARVALHO, PEDRO MOREIRA NETO, RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA, RAIMUNDA SONIA COSTA DA SILVA, ROSALINA SILVA GARCIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA DAS GRAÇAS SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores MARIA JOSÉ DE SOUZA LAMAS tive seu crédito adimplido em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id 9768410. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) (es) MARIA DAS GRAÇAS SILVA e MARIA JOSÉ DE SOUZA LAMAS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ROSALINA SILVA GARCIA (ID ́s 22027127/22026981). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 3. No mesmo sentido, o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 22423210). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 4. Por fim, para dar cumprimento ao despacho de ID 12580996 que trata do pedido de preferência constitucional formulado no fl. 342 do ID 7845280, intime-se o(a) credor(a) MARIA LÊDA PEREIRA DA SILVA para, no prazo derradeiro de 10 (dez) dias úteis, devolver a via original da certidão crédito de fl. 22 do ID 7845267 nesta Coordenadoria de Precatórios, ratificando sua titularidade em relação ao crédito estampado na presente requisição, pois a juntada de informações nos ID ́s 22767546/22767558 não cumpriu o referido despacho. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto